Tribunal: TJMT
Processo: 1017106-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017106-77.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. REGINALDO DE SOUZA SILVA
PACIENTE(S)
JHONATAN WILLEMBRINK DE OLIVEIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que autorizou a quebra de sigilo de dados telefônicos em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 1010205-48.2020.8.11.0015, em que é acusado do suposto cometimento do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o impetrante que é nula a decisão judicial que deferiu a quebra de sigilo de dados telefônicos em desfavor do paciente, porquanto afirma que não está idoneamente fundamentada, uma vez a d. autoridade acoimada de coatora teria se limitado a apontar a materialidade do crime, sem explicitar os elementos concretos que evidenciam a imprescindibilidade e urgência da medida para a instrução processual, o que sustenta ser necessário para a sua legitimidade, por violar o direito à intimidade do increpado, agregando, nesse aspecto, que nada sugere que o increpado se utilizava do aparelho telefônico para a prática do comércio malsão.
Outrossim, assevera que o édito judicial foi prolatado sem a prévia manifestação da i. defesa, em evidente afronta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de ter sido em momento inoportuno, haja vista o processo criminal se encontrar na fase embrionária, não tendo havido sequer o recebimento da denúncia, que, nos termos da Lei n.o 11.343/06, somente ocorre após a apresentação da defesa prévia do acusado, que ainda não foi apresentada, alegando, ainda, a existência de outros meios de prova aptos a comprovar a autoria e materialidade do tráfico de drogas, notadamente porque afirma que o paciente confessou a autoria do crime e indicou o local em que estavam escondidos os demais entorpecentes, havendo, também, testemunhas a serem arroladas na fase instrutória.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem para suspender a decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que deferiu a quebra do sigilo de dados telefônicos em desfavor do paciente, até o julgamento do mérito do presente mandamus, no qual pugna pela nulidade do aludido pronunciamento judicial.
A ordem veio munida com os documentos de ID 54271492 ao ID 54271495.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
À vista disso, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída pelo impetrante, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ, pois, examinando perfunctoriamente os elementos cognitivos contidos no writ, constato que as assertórias deduzidas na inicial confundem-se com o próprio mérito da ação mandamental, sem que exista a probabilidade de dano irreparável caso se aguarde o julgamento de mérito pela Câmara (periculum in mora).
De mais a mais, ao que se depreende da prova pré-constituída, a aventada nulidade da decisão que deferiu a quebra do sigilo de dados do aparelho telefônico apreendido na posse do paciente sequer foi suscitada em 1o grau, a inviabilizar o exame direto por essa Corte revisora, sob pena de indevida supressão de instância.
Outrossim, cabe frisar que “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5o, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente” (HC 182387 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020) – grifei.
Desta feita, afirmando o impetrante na inicial do mandamus que o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória, cumulada com cautelares não prisionais do art. 319 do CPP, aparentemente, a via eleita não é adequada para o exame da insurgência, haja vista a quebra de sigilo dos dados telefônicos atingir tão somente o direito à privacidade e intimidade do sujeito e não à liberdade de locomoção.
Com tais considerações, entendo por desaconselhada a concessão da tutela de urgência reclamada, reputando imprescindíveis, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JHONATAN WILLEMBRINK DE OLIVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator